Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705045-54.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA DECISÃO Trata-se de petição incidental com pedido liminar feito pela parte IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA com vistas à tutela de urgência, para reserva de vaga em concurso público, defendendo tese de que teria sido reclassificado em 19o lugar. O peticionante afirma que, atendendo à determinação de atribuição de 3,00 (três) pontos ao item “m” e 3,00 (três) pontos ao item “n” e, considerando a observação “10.5”1 , constante do Anexo II, do Edital n.° 22/2019, obterá 64,07 (sessenta e quatro inteiros e sete centésimos) pontos na prova prática de informática (Etapa III), e estará habilitado para continuar no concurso. Afirma que de acordo com a ordem de classificação final, do Anexo Único do Edital n.° 32/19, e considerando que 18 (dezoito) candidatos já foram nomeados, o peticionante será reclassificado na 19a posição, a qual está na iminência de ser preenchida. Colaciona documento que comprova a nomeação dos dezoito primeiros colocados. É o relatório. Decido. O processo está prestes a ir a julgamento para análise dos embargos de declaração opostos pela parte requerida FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS em face de acordão que deu parcial provimento para determinar às rés que atribuam 3,00 pontos ao item “m” e 3,00 pontos ao item “n” da prova prática de informática, procedendo a reclassificação do autor no certame, o que só ocorrerá com o trânsito em julgado, de modo que a tese defendida, por agora, fica numa situação hipotética. Portanto, vê-se que o pedido da parte autora já teve seu parcial provimento concedendo os pontos em seu favor. Em outras palavras, o processo, para o autor, já foi julgado. E, por este motivo, não cabe a ele requerer novo pedido em face do processo no qual já recebeu seu julgamento. Além disto, não existe a certeza de que haverá outra nomeação antes do transito em julgado deste processo. E, ainda que houvesse, a banca examinadora ré e o Distrito Federal, havendo preterição de vaga, seria obrigado a nomear o autor no certame. Portanto, em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão às partes. Após, retornem-se os autos ao trâmite regular para que o processo seja levado à julgamento na sessão predefinida. Brasília/DF, 7 de maio de 2021 15:12:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator